Tribunal: STF
Processo: HC 77482
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
- Esta Corte já firmou o entendimento de que não se pode
determinar regime inicial de pena mais rigoroso do que o previsto no
§ 2º do artigo 33 do Código Penal decorrente do "quantum" da
condenação e, conforme o caso, da inexistência de reincidência, com
base, como ocorreu na espécie, exclusivamente na gravidade do crime,
sem que haja, sequer no corpo da decisão, o reconhecimento de alguma
circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal.
"Habeas corpus" deferido.